Tribunal: TJBA
Processo: 0300248-54.2020.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300248-54.2020.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROANDERSON SANTOS MORENO e outros

Advogado(s)
:
VANIELLY SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL. DEVER DO ESTADO DA BAHIA. ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94.

PRELIMINARES REJEITADAS.
Não procede a arguição de nulidade da nomeação do defensor dativo com base na Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia, porquanto a atuação se deu em processo atinente à lei antitóxicos, e não em procedimento do Tribunal do Júri. A tese de cerceamento de defesa e violação do contraditório, sob o argumento de que o Estado não foi parte na demanda ou citado para fixação de honorários, é afastada, considerando que o Estado, via Ministério Público, é autor da ação penal e a condenação em honorários tem assento constitucional (art. 5º, LXXIV, CF) e legal, sendo a fixação pelo juízo da causa plenamente admitida.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS.

A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo diretamente na sentença penal é plenamente cabível, consoante o disposto no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, constituindo o decisório judicial título executivo líquido, certo e exigível, prescindindo de ação autônoma no juízo cível. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.

O valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 4.500,00) mostra-se razoável, abrangendo a apresentação de resposta à acusação e participação em audiência de instrução, não se revelando excessivo, especialmente quando comparado aos valores indicativos da tabela da OAB/BA:
R$ 22.680,00
, que, embora não vinculante (Tema 984 do STJ), serve como parâmetro para aferição da equidade do montante arbitrado.

MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
Inexistindo quaisquer nulidades ou excesso no valor arbitrado, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000397-70.2020.8.05.0187
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,

ROANDERSON SANTOS MORENO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso
e, no mérito,
JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
, nos termos alinhados pelo Relator.